Tribunal: TJDFT
Processo: 0749238-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749238-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA, FABIANA MARTINS ZAMORA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FABIANA MARTINS ZAMORA e HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA (executados) em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial de n. 0031097-87.2016.8.07.0001, pela qual rejeitada a impugnação à penhora apresentada pelos executados/agravantes. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelos executados Fabiana Martins e Humberto de Faria no id. 202169236, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora das quantia de R$ 800,00, de titularidade de Humberto de Faria, e da quantia de R$ 556,20, pertencente a Fabiana Martins, conforme certificado no id. 202304269. Alegam os executados que as constrições são indevidas por terem recaído sobre verba salarial e proventos de aposentadoria. Pugnam pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Juntam documentos. Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 208261574, pela manutenção dos bloqueios SISBAJUD, nos termos realizados. É o breve relatório. DECIDO. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, os executados não comprovaram que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Com efeito, não é possível aferir a veracidade das alegações, uma vez que o único extrato bancário juntado nos autos, relativo à conta da executada Fabiana Martins mantida junto ao Banco do Brasil (id. 208470112), não permite analisar a ocorrência do crédito das verbas alegadamente salariais, e tampouco que a constrição recaiu, exclusivamente, sobre elas. O executado Humberto de Faria não juntou qualquer extrato bancário. Assim, não restou demonstrado, pelos executados, que as quantias bloqueadas possuam natureza exclusivamente alimentar, de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe aos executados, do qual esses não se desincumbiram. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 5o DA LEI 8.009/90. ARTIGO 70 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE EVIDÊNCIAS SUBSTANTIVAS DE O BEM SE ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Dessa forma, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. 2. Conforme o artigo 5o da Lei 8.009/90, para efeitos de impenhorabilidade considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. 3. Com o objetivo de categorizar um imóvel como patrimônio familiar e assegurar sua impenhorabilidade, conforme estipulado na Lei no 8.009/1990, é imperativo apresentar evidências substantivas de que ele se enquadra nos requisitos legais para a proteção e, no caso dos autos, não ficou demonstrado que o bem está amparado pela garantia legal conferida ao bem de família, uma vez que o agravante não anexou provas mínimas do direito que alega deter. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1915068, 07124632420248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, mantendo as penhoras realizadas. Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência, em favor do exequente, das quantias constritas via SISBAJUD, que totalizam R$ 1.356,20, mais atualizações inerentes, conforme id. 202306556. Para tanto, deverá o credor indicar os respectivos dados bancários, no prazo de 05 dias. Decorrido sem manifestação, expeça-se alvará de levantamento convencional, o qual ficará disponível eletronicamente via sistema PJe. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921 do CPC. Int.” – ID 214760070, autos de origem n. 0031097-87.2016.8.07.0001 Nas razões recursais, os agravantes alegam: “No presente caso, trata-se de penhora do salário da agravante que, nada mais é, do que a remuneração do seu trabalho, em outras palavras, A CONTRIÇÃO IMPLICA EM PENHORA DE SALÁRIO, PRÁTICA QUE É VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NO ARTIGO 833, CPC. No entanto, o parágrafo segundo indica a exceção à regra insculpida no inciso quarto, qual seja, que em casos para pagamento de prestação alimentícia, a impenhorabilidade descrita no inciso IV será mitigada. Pode parecer um pouco confusa a distinção entre as expressões “natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, mas é o próprio Superior Tribunal de Justiça que faz esta distinção de forma bem didática, ao julgar o REsp no 1.815.055, in verbis: [...]” - ID 66351956, p. 7. E sustentam que “[ ] a decisão recorrida firmou-se no sentido de não ser possível mitigar a regra do artigo 833, IV §2o do CPC, de modo que somente prestação alimentícia é exceção à regra da impenhorabilidade de salários. ( ) verba de natureza alimentar não se confunde com prestação alimentícia, de modo que esta é oriunda de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado e àquela só pode ser qualquer verba remuneratória destinada a subsistência do devedor da importância lhe exigida. Desta feita, remanesce evidente que é impenhorável o que os valores são de natureza salarial, devendo e podendo esse c. Tribunal determinar o seu desbloqueio de imediato.” - ID 66351956, p. 9. Requerem ao final: “a) O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como a sua confirmação quando do julgamento final deste recurso; b) Que seja reconhecida a violação da decisão vergastada ao artigo 833,IV e § 2o do Código de Processo Civil; c) A intimação dos agravados para, em querendo, apresentar resposta no prazo legal a este recurso; d) Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.” - ID 66351956, p. 10/11. Preparo recolhido (IDs 66352517 e 66352518). É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual foram realizados bloqueios via Sisbajud nas contas dos agravantes nos seguintes valores: R$ 800,00 na conta de HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIR (BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A) e R$ 556,20 na conta de FABIANA MARTINS ZAMORA (BCO DO BRASIL S.A.) - extratos Sisbajud de ID 202306556, autos de origem. Apresentada impugnação à penhora pelos ora agravantes (ID 202169236), sobreveio a decisão agravada (ID 214760070, autos de origem), pela qual definido: “A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, os executados não comprovaram que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Com efeito, não é possível aferir a veracidade das alegações, uma vez que o único extrato bancário juntado nos autos, relativo à conta da executada Fabiana Martins mantida junto ao Banco do Brasil (id. 208470112), não permite analisar a ocorrência do crédito das verbas alegadamente salariais, e tampouco que a constrição recaiu, exclusivamente, sobre elas. O executado Humberto de Faria não juntou qualquer extrato bancário. Assim, não restou demonstrado, pelos executados, que as quantias bloqueadas possuam natureza exclusivamente alimentar, de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe aos executados, do qual esses não se desincumbiram.” - ID 214760070, autos de origem Ocorre que os argumentos lançados no Agravo de Instrumento que ora se examina são no único sentido de que são impenhoráveis os valores de natureza salarial, nada se afirmando a respeito da não comprovação do caráter salarial da verba penhorada. Ademais, ao contrário do que alegam os agravantes, a decisão agravada não trata de prestação alimentícia. Como se viu, pela decisão agravada restou reconhecido que “são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria (....), ressalvado o § 2o”, concluindo, no entanto, pela não comprovação do caráter alimentar da verba constrita. Ou seja, os agravantes nada alegam acerca do fundamento apresentado pelo Juízo quanto a não comprovação do caráter alimentar da verba, seja essa salarial ou provento de aposentadoria. E não impugnados especificamente os fundamentos da decisão, e nem rebatida a argumentação exposta na decisão recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 20 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora